Tribunal: STJ
Processo: 1042613-87.2022.8.26.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2162487 - SP (2024/0079170-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : GENGIS AUGUSTO CAL FREIRE DE SOUZA - SP352423
BRUNO ROBERTO LEAL - SP329019
RECORRIDO
: TERRITORIO
ARQUITETURA,
CONSULTORIA
E
LEGALIZACAO IMOBILIARIA LTDA
OUTRO NOME
: TERRITORIO
ARQUITETURA,
CONSULTORIA
E
LEGALIZACAO IMOBILIARIA EIRELI-ME
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VILLELA NOGUEIRA - SP220739
BRUNO ZILBERMAN VAINER - SP220728
ALEXANDRE LEVINZON - SP270836
EDUARDO SROUR PINHEIRO - SP359115
KARINA FABI - SP338898
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ISS. SOCIEDADE
UNIPROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE LIMITADA. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
DIFERENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto pelo Município de São Paulo contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença favorável à sociedade
uniprofissional, declarando a inexistência de débitos de ISS decorrentes de
desenquadramento do regime especial de recolhimento por alíquota fixa.
2. A controvérsia foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, com a seguinte
delimitação: "Definir se a sociedade uniprofissional, constituída sob a forma de
responsabilidade limitada, faz jus ao tratamento tributário diferenciado do ISS em
alíquota fixa, na forma do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968".
3. A questão em discussão consiste em saber se a sociedade uniprofissional,
constituída sob a forma de responsabilidade limitada, pode usufruir do regime tributário
diferenciado do ISS em alíquota fixa, conforme previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do
Decreto-Lei n. 406/1968.
4. O regime tributário diferenciado do ISS em alíquota fixa, previsto no art. 9o, §§ 1o e
3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, aplica-se às sociedades uniprofissionais que prestem
serviços de forma pessoal, com responsabilidade técnica individual assumida, desde
que não possuam estrutura empresarial que descaracterize a natureza personalíssima
da atividade.
Documento eletrônico VDA51270502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 050fe630-2b32-43a2-a66b-50668cfe350e

5. A forma societária limitada não é elemento suficiente para determinar o
desenquadramento de uma sociedade uniprofissional do regime tributário diferenciado,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que o enquadramento no regime diferenciado
depende da análise da atividade efetivamente exercida pela sociedade, sendo
irrelevante o tipo societário adotado, desde que não haja predominância de elementos
empresariais.
7. Tese jurídica firmada: A adoção da forma societária de responsabilidade limitada
pela sociedade uniprofissional não constitui, por si só, impedimento ao regime de
tributação diferenciada do ISS por alíquota fixa, nos termos do art. 9o, §§1o e 3o, do
Decreto-Lei no 406/1968, desde que observados cumulativamente os seguintes
requisitos: (i) prestação pessoal dos serviços pelos sócios; (ii) assunção de
responsabilidade técnica individual; e (iii) inexistência de estrutura empresarial que
descaracterize o caráter personalíssimo da atividade.
Decreto-Lei n. 406/1968, art. 9o, §§ 1o e 3o; Código
Dispositivos relevantes citados:
Civil, arts. 966 e 983.
STJ, EAREsp 31.084/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes
Jurisprudência relevante citada:
Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
24.03.2021; STF, RE 940769/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em
24.04.2019.
8. Resolução do caso concreto: No caso concreto, a sociedade recorrida demonstrou
que presta serviços de arquitetura de forma pessoal, com responsabilidade técnica
individual, sem evidências de estrutura empresarial que descaracterize sua natureza
de sociedade uniprofissional para fins do regime diferenciado de tributação. Recurso
Especial conhecido e desprovido.
9. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-

N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Primeira Seção, por unanimidade, negar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica no tema repetitivo
1323:
A adoção da forma societária de responsabilidade limitada pela sociedade
uniprofissional não constitui, por si só, impedimento ao regime de tributação
diferenciada do ISS por alíquota fixa, nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei
no 406/1968, desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos: (i)
prestação pessoal dos serviços pelos sócios; (ii) assunção de responsabilidade técnica
individual; e (iii) inexistência de estrutura empresarial que descaracterize o caráter
personalíssimo da atividade.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51270502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 050fe630-2b32-43a2-a66b-50668cfe350e

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51270502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 050fe630-2b32-43a2-a66b-50668cfe350e

RECURSO ESPECIAL No 2162487 - SP (2024/0079170-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : GENGIS AUGUSTO CAL FREIRE DE SOUZA - SP352423
BRUNO ROBERTO LEAL - SP329019
RECORRIDO
: TERRITORIO
ARQUITETURA,
CONSULTORIA
E
LEGALIZACAO IMOBILIARIA LTDA
OUTRO NOME
: TERRITORIO
ARQUITETURA,
CONSULTORIA
E
LEGALIZACAO IMOBILIARIA EIRELI-ME
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VILLELA NOGUEIRA - SP220739
BRUNO ZILBERMAN VAINER - SP220728
ALEXANDRE LEVINZON - SP270836
EDUARDO SROUR PINHEIRO - SP359115
KARINA FABI - SP338898
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ISS. SOCIEDADE
UNIPROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE LIMITADA. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
DIFERENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto pelo Município de São Paulo contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença favorável à sociedade
uniprofissional, declarando a inexistência de débitos de ISS decorrentes de
desenquadramento do regime especial de recolhimento por alíquota fixa.
2. A controvérsia foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, com a seguinte
delimitação: "Definir se a sociedade uniprofissional, constituída sob a forma de
responsabilidade limitada, faz jus ao tratamento tributário diferenciado do ISS em
alíquota fixa, na forma do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968".
3. A questão em discussão consiste em saber se a sociedade uniprofissional,
constituída sob a forma de responsabilidade limitada, pode usufruir do regime tributário
diferenciado do ISS em alíquota fixa, conforme previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do
Decreto-Lei n. 406/1968.
Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

4. O regime tributário diferenciado do ISS em alíquota fixa, previsto no art. 9o, §§ 1o e
3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, aplica-se às sociedades uniprofissionais que prestem
serviços de forma pessoal, com responsabilidade técnica individual assumida, desde
que não possuam estrutura empresarial que descaracterize a natureza personalíssima
da atividade.
5. A forma societária limitada não é elemento suficiente para determinar o
desenquadramento de uma sociedade uniprofissional do regime tributário diferenciado,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que o enquadramento no regime diferenciado
depende da análise da atividade efetivamente exercida pela sociedade, sendo
irrelevante o tipo societário adotado, desde que não haja predominância de elementos
empresariais.
7. Tese jurídica firmada: A adoção da forma societária de responsabilidade limitada
pela sociedade uniprofissional não constitui, por si só, impedimento ao regime de
tributação diferenciada do ISS por alíquota fixa, nos termos do art. 9o, §§1o e 3o, do
Decreto-Lei no 406/1968, desde que observados cumulativamente os seguintes
requisitos: (i) prestação pessoal dos serviços pelos sócios; (ii) assunção de
responsabilidade técnica individual; e (iii) inexistência de estrutura empresarial que
descaracterize o caráter personalíssimo da atividade.
Decreto-Lei n. 406/1968, art. 9o, §§ 1o e 3o; Código
Dispositivos relevantes citados:
Civil, arts. 966 e 983.
STJ, EAREsp 31.084/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes
Jurisprudência relevante citada:
Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
24.03.2021; STF, RE 940769/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em
24.04.2019.
8. Resolução do caso concreto: No caso concreto, a sociedade recorrida demonstrou
que presta serviços de arquitetura de forma pessoal, com responsabilidade técnica
individual, sem evidências de estrutura empresarial que descaracterize sua natureza
de sociedade uniprofissional para fins do regime diferenciado de tributação. Recurso
Especial conhecido e desprovido.
9. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-

N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, recurso especial interposto pelo
Município de São Paulo contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:

Ementa: Remessa necessária e apelações – Ação anulatória de débito
fiscal de ISSQN c/c inexistência de relação jurídico-tributária – Município
de São Paulo – Sentença de procedência para o fim de “anular o ato
que excluiu a parte autora do regime especial de recolhimento do ISS
por alíquota fixa e declarar a inexistência dos débitos decorrentes de
ISS em razão do desenquadramento efetuado”, arbitrando verba
honorária “em 10% (dez por cento) do valor da causa” – Insurgência de
ambas as partes – Não cabimento – Sociedade que presta serviços de
arquitetura – Regime especial de tributação da sociedade
uniprofissional – Declaração de Sociedade Uniprofissional (D-SUP) –
Descumprimento de obrigação acessória que não tem o condão de
afastar o direito ao recolhimento diferenciado garantido às sociedades
uniprofissionais – Precedentes – Forma societária irrelevante para
concessão do tratamento diferenciado previsto no artigo 9o, § 3o, do
Decreto-lei 406/68 – Súmula Administrativa no 10, de 03 de março de
2022, adotando entendimento pacificado pelo C. STJ – EAR Esp 31.084
/MS - "O tipo societário adotado por sociedade uniprofissional (SUP)
não é elemento suficiente para determinar o desenquadramento de
pessoa jurídica do regime tributário previsto no §3o do artigo 9o do
Decreto-lei 406/1968" – Municipalidade que responde pelas custas e
despesas processuais, bem como verba honorária, arbitrada
corretamente sobre o valor dado à causa, base de cálculo que tem base
legal (art. 85, § 2o, e § 4o, III, do CPC), e foi expressamente pleiteada na
petição inicial, aplicando-se, assim, o disposto no art. 492, caput, do
CPC, ressaltando que o valor dado à causa correspondia, à época do
ajuizamento, ao proveito econômico almejado – Honorários, entretanto,
majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC – Sentença mantida –
Remessa necessária e recursos de apelação não providos.

O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelo Município de São Paulo, e manteve a sentença em remessa necessária, em
acórdão assim fundamentado:

Assim, para se enquadrar ao regime especial de tributação, o
contribuinte deve: a uma, desempenhar as atividades estritamente
apontadas nas normas; e a duas, no caso de sociedade, prestar tais
atividades de forma pessoal pelos profissionais que a compõem, com
responsabilidade pessoal destes e a habilitação de todos eles para o
exercício da mesma atividade. No presente caso, o desenquadramento
do autor do regime especial concedida às Sociedades Uniprofissionais
se deu inicialmente em razão da ausência de entrega da Declaração de
Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

Sociedade Uniprofissional (D-SUP), ocorrendo a exclusão daquele
regime, ao que consta, a partir do exercício de 2018 (fls.80/82),
aplicando-se o regime geral de tributação. O requerente demonstrou por
meio de contrato social (fls.42/46) e comprovante de inscrição cadastral
– CNPJ (fls.41), que se trata de sociedade uniprofissional, atraindo
assim o entendimento consolidado pelo C. STJ de que tais sociedades
fazem jus ao regime diferenciado de tributação.
[...]
De outra parte, é certo que não pode ainda a sociedade ter por sócio
pessoa jurídica; ser sócia de outra sociedade; exercer atividade diversa
da habilitação de seus sócios; ter por sócio pessoa que apenas faça o
aporte de capital ou que apenas administre a sociedade e explorar mais
de uma atividade. No entanto, diferentemente do segundo argumento
apresentado pela Municipalidade de São Paulo (fls.154/160), o simples
fato de o autor adotar o tipo de limitada não afasta a sua natureza de
sociedade simples e, tampouco, a responsabilidade pessoal dos seus
sócios. Sobre a matéria, o C. STJ fixou o entendimento de que a
adoção do tipo de sociedade simples limitada não é fundamento que
impeça a fruição da tributação privilegiada, pois não torna
automaticamente uma sociedade empresária.
[...]
No presente caso o requerente tem como atividade principal a
prestação de serviços de arquitetura (fls.41), sob a forma limitada,
desde a sua constituição, nunca tendo havido óbice ao recolhimento do
ISSQN sob percentual fixo, conforme artigo 9o do Decreto-Lei 406/68.
Em seu contrato social consta apenas um sócio (sociedade unipessoal),
profissional habilitado em arquitetura (fls.42 e 67/72) e que presta
serviço exclusivamente intelectual, não havendo nos autos qualquer
evidência que a atividade prestada constitua elemento de empresa, nos
termos do artigo 966, parágrafo único, do CC. Assim, demonstrado o
enquadramento do requerente como sociedade uniprofissional, não se
sustentando o argumento utilizado pelo Fisco Municipal para o
desenquadramento, em que pese a adoção do modelo de
responsabilidade limitada. E, para encerrar de uma vez por todas a
discussão aqui examinada, superando a questão do tipo societário
adotado pela sociedade uniprofissional – SUP, a própria Municipalidade
alterando
seu
entendimento
editou
recentemente
a
Súmula
Administrativa no 10, de 03 de março de 2022, adotando entendimento
já pacificado pelo C. STJ – EAR Esp 31.084/MS - "O tipo societário
adotado por sociedade uniprofissional (SUP) não é elemento suficiente
para determinar o desenquadramento de pessoa jurídica do regime
tributário previsto no §3o do artigo 9o do Decreto-lei 406/1968". Deste
modo, confirmada a ilegalidade do ato administrativo de
desenquadramento do autor do regime especial de recolhimento do
ISSQN, correta a procedência da demanda para o fim de “anular o ato
que excluiu a parte autora do regime especial de recolhimento do ISS
por alíquota fixa e declarar a inexistência dos débitos decorrentes de
ISS em razão do desenquadramento efetuado” (fls.187/188).
(fls. 271-282)

Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

No recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, e , da
a
c
Constituição Federal, o recorrente argumentou, em síntese, que "aponta o decreto-lei
406/68, em seu artigo 9o, qual a base de cálculo do ISS e, em seu § 1o, estabelece que
esta base será fixa se a prestação do serviço for sob a forma de trabalho pessoal do
próprio contribuinte. O § 3o do referido artigo, ainda, aponta a possibilidade desta
tributação diferenciada para o caso de sociedades, nos termos da lei aplicável (parte
final do dispositivo). Tal dispositivo é aplicado para o que se convencionou chamar de
sociedade uniprofissional (SUP)" (fl. 288).
Sustentou que "a fiscalização tributária identificou que (a) a parte autora foi
constituída na forma limitada; e (b) a parte autora foi constituída na forma de sociedade
unipessoal com limitação, dessa forma, da responsabilidade da pessoa jurídica e,
portanto, incompatível com o regime especial de tributação destinado às sociedades
uniprofissionais" (fl. 288-289).
Nesta Corte, o Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações
Coletivas, Ministro Rogerio Schietti Cruz, concluiu pela indicação preliminar de
afetação do recurso à sistemática dos repetitivos.
O Ministério Público Federal opinou pela não admissão do recurso especial
ao rito dos recursos repetitivos, ante à incidência das Súmula 5 e 7 do STJ.
O recorrente, na petição de fls. 367-370, manifestou-se favoravelmente à
afetação e fez apontamentos a serem observados na fixação da tese.
Na sequência, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, ratificando a compreensão
de que o presente recurso está qualificado como candidato à afetação pelo sistema
dos repetitivos, determinou a distribuição do feito. A controvérsia, sob numeração 655
/STJ, recebeu a seguinte redação: "Se a sociedade uniprofissional, constituída sob a
forma de responsabilidade limitada, goza do tratamento tributário diferenciado do ISS
em alíquota fixa, na forma do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968."
Incluído em pauta para exame de admissão como repetitivo, o recurso foi
afetado ao rito previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, em
, tendo
19/3/2025
sido delimitada a seguinte controvérsia:

Definir se a sociedade uniprofissional, constituída sob a forma de
responsabilidade limitada, faz jus ao tratamento tributário diferenciado
do ISS em alíquota fixa, na forma do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei
n. 406/1968
Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

O Ministério Público Federal apresentou parecer às fls. 405-423, opinando
pela fixação da tese repetitiva e, no caso concreto, pelo desprovimento do recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): A controvérsia submetida ao
julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1323/STJ) consiste em definir se
a sociedade uniprofissional, constituída sob a forma de responsabilidade limitada, faz
jus ao tratamento tributário diferenciado do ISS em alíquota fixa, na forma do art. 9o, §§
1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968.
Para a adequada compreensão da matéria, impõe-se uma breve
contextualização acerca do Imposto Sobre Serviços e da tributação privilegiada contida
no Decreto-lei n. 406/1968, bem como uma análise dos institutos e conceitos
aplicáveis à controvérsia.

1. Contextualização e delimitação do tema

O artigo 156, III, da Constituição Federal estabelece que o Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza é um tributo de competência dos municípios, aos quais
compete a instituição de impostos sobre "serviços de qualquer natureza, não
compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar".
A Constituição Federal prevê que cabe à lei complementar fixar as alíquotas
máximas e mínimas, excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior
e regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão
concedidos e revogados.
Como notório, o Código Tributário Nacional não disciplina o ISSQN,
porquanto suas disposições sobre o assunto foram revogadas pelo Decreto-Lei n. 406
/1968, que, por sua vez, foi alterado substancialmente pela Lei Complementar n. 116
/2003. Leandro Paulsen leciona que:

Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

O ISS surgiu com a EC n. 18/65, cujo art. 15 o outorgou aos Municípios.
A CF/67 manteve essa competência com os Municípios, o mesmo
ocorrendo com a EC n. 1/69 e, finalmente, com a CF/88. O CTN ocupou-
se dos principais aspectos do ISS em seus arts. 71 a 73, que foram
alterados pelos Atos Complementares n. 27/66, 34/67, 35/67 e 36/67.
Esses dispositivos do CTN restaram revogados pelo DL n. 406/68, arts.
8o a 13, que, por sua vez, foram alterados pelo DL n. 834/69.
O DL n. 406/68, com suas alterações, restou revogado, quanto à
disciplina do ISS (exceto com relação ao seu art. 9o), pela LC n. 116
/2003, que cumpre o papel reservado à lei complementar pela CF/88.
A par disso, há as leis municipais, que instituem o ISS em cada
Município. Por vezes, são leis anteriores à CF/88, por ela
recepcionadas; em outros casos, leis posteriores, editadas à luz do
novo texto constitucional e da nova lei complementar de normas gerais
em matéria de ISS, a LC n. 116/2003. (PAULSEN, Leandro; MELO,
Omar Augusto L. ISS: CF e LC 116 Comentadas - 2a Edição 2022. 2.
ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2022. E-book. p.10.)

Nesse compasso, a Lei Complementar Federal de n. 116/2003, que dispõe
sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, em seu art. 7o, regula que: "A base de cálculo do
imposto é o preço do serviço" e, consoante disposição contida em seu artigo 8o, a
alíquota de incidência do referido imposto pode variar ente 2% e 5%.
Por sua vez, o Decreto n. 406/1968 prevê um regime diferenciado de
tributação para profissionais autônomos e sociedades profissionais, excepcionando o
regime geral da Lei Complementar n. 116/2003 ao estabelecer alíquotas fixas ou
variáveis, conforme dispõe o art. 9o:

Art 9o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ 1o Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho
pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de
alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de
outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga
a título de remuneração do próprio trabalho.
(...)
§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88,
89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas
ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a
cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste
serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade
pessoal, nos termos da lei aplicável.

Os serviços referenciados no art. 9o, § 3o, são os seguintes:

1. Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia,
ultrassonografia, radiologia, tomografia e congêneres;
Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

4. Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos
(prótese dentária);
8. Médicos veterinários;
25. Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade
e congêneres;
52. Agentes da propriedade industrial;
88. Advogados;
89. Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos;
90. Dentistas;
91. Economistas;
92. Psicólogos.
As profissões descritas no rol do Decreto-Lei n. 406/1968 possuem, cada
qual, lei específica regulamentando e disciplinando a responsabilidade civil pelo
exercício da profissão para o público, seja de forma autônoma, seja através de uma
pessoa jurídica constituída para esse fim.
Logo, do dispositivo supra tem-se que o ISS a ser exigido das sociedades
que prestem serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, será
calculado per capta, ou seja, "em relação a cada profissional habilitado, sócio,
empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade".
O legislador buscou evitar a superposição do ISS sobre o Imposto de
Renda, especialmente para pessoas físicas, distinguindo a receita bruta do preço do
serviço da renda líquida. Não se trata de um privilégio, mas de um tratamento
diferenciado justificado pelas peculiaridades das atividades profissionais, onde há
responsabilidade individual dos sócios. Ao comentar o regramento legal, Sacha
Calmon esclarece:

A prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal, por razões
evidentemente justas – já que a remuneração direta do profissional é
renda, e como tal é tributada pelo imposto de renda –, encontra no CTN
uma forma atenuada de incidência pelo ISS, depois substituído pelo
Decreto-Lei no 406/1968, que, no ponto, mais não fez que tratar
diferentemente o trabalho pessoal e a empresa, a qual, embora também
sujeitada ao imposto de renda, reúne capital, trabalho e organização,
uma realidade bem diversa. De resto, o próprio imposto de renda trata
diferentemente as pessoas físicas e jurídicas e até concede a certas
pessoas jurídicas o atenuado regime do lucro presumido, livrando o
sócio, já tributado na sociedade, de oferecer à tributação, como pessoa
física, o que lhe foi distribuído pela sociedade civil ou mercantil.
As sociedades de profissionais possuem tratamento apartado, devendo
cada profissional pagar o ISS em nome próprio, não se levando em
conta a remuneração do próprio trabalho (teoria da desconsideração da
Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

pessoa jurídica ou
na dicção anglo-saxã). A regra é justa, pois
disregard
também aqui o ISS é um duplo do imposto de renda da pessoa física,
só que não haveria nenhuma dedução se ele fosse tributado pura e
simplesmente pela renda bruta auferida. (COÊLHO, Sacha Calmon N.
Curso de Direito Tributário Brasileiro - 18a Edição 2022. 18. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.422.)
O Supremo Tribunal Federal
STF já analisou e confirmou a
–
constitucionalidade e a recepção do Art. 9o, §§ 1o e 3o, do DL n. 406/68 pela
Constituição Federal de 1988, entendimento que foi sedimentado na Súmula 663 do
STF: "Os §§ 1o e 3o do art. 9o do DL n. 406/68 foram recebidos pela Constituição". Na

oportunidade do julgamento do RE n. 236.604/PR, a Corte registrou que a tributação
fixa não colide com o art. 151, III, da CF, afastando os argumentos de que o regime
violaria princípios como igualdade e capacidade contributiva, ou que representaria uma
isenção heterônoma.

Em comentário à Súmula 633 do STF, Hugo de Brito Machado Segundo
pondera que: "Os dispositivos mencionados pela súmula são aqueles
que concedem aos profissionais autônomos (médicos, advogados,
engenheiros, dentistas etc.) e às sociedades por eles integradas
tratamento diferenciado relativamente ao cálculo do imposto municipal
incidente sobre serviços (ISS). Em vez de ser calculado mediante a
aplicação de alíquota sobre a remuneração do serviço prestado, o ISS é
devido por valores fixos, mensalmente devidos por cada profissional
liberal. Alegavam os Municípios que tal forma de cálculo não teria sido
recepcionada pela Constituição. Seria contrária, basicamente, ao art.
150, III, da CF/88, que proíbe a União de conceder isenções de tributos
estaduais e municipais. A tributação por valores fixos seria um benefício
fiscal que, conquanto não implicasse isenção total do imposto, levaria a
uma substancial redução deste, implicando espécie de ‘isenção parcial’.
O STF, contudo, como se vê da súmula em comento, não acolheu a
tese defendida pelos Municípios. Para tanto, entendeu, basicamente,
que a forma de cálculo do ISS devido por profissionais autônomos e por
suas sociedade não representa benefício fiscal e nem isenção
heterônoma, pois, com ela, em algumas situações o profissional pode
pagar menos do que o que seria devido em termos proporcionais ao seu
faturamento, mas em outras pode pagar mais. Trata-se apenas de um
critério de cálculo diferente” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito.
Direito tributário nas súmulas do STF e do STJ. São Paulo: Atlas, 2010.
p. 147).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, já deliberou que essa referida
norma não foi revogada com a introdução da Lei Complementar n. 116/2003,
continuando vigente:

Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
SOCIEDADE
UNIPROFISSIONAL. ISS FIXO.
1. Inexistência de incompatibilidade entre os §§ 1o e 3o do artigo 9o do
Decreto-Lei n. 406/68 e o art. 7o da LC n. 116/03.
2. Sistemática de ISS fixo para as sociedades uniprofissionais que não
foi modificada.
3. A LC 116, de 2003, não cuidou de regrar a tributação do ISS para as
sociedades uniprofissionais. Não revogou o art. 9o do DL 406/68.
4. Precedentes: REsp 649.094/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJ
; REsp 724.684/RJ, Rel. Min. Castro Meira, DJ
07/03/2005
01/07/2005
; entre outros.
5. Recurso especial provido (REsp n. 1.016.688/RS, relator Ministro
José Delgado, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
6/5/2008
5/6/2008

A celeuma envolvendo a fixação do ISS para sociedades uniprofissionais,
assim consideradas aquelas constituídas por 2 (dois) ou mais profissionais integrantes
de uma mesma categoria, foi submetida a julgamento pelo STF sob a sistemática da
repercussão geral, em sede do RE n. 940769/RS (Tema 918), no qual restou
estabelecida a seguinte tese:

"É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão
de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa
em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional".

Embora a Tese jurídica alusiva ao Tema 918 do STF mencione apenas as
sociedades profissionais de advogados, patente que o precedente se aplica a qualquer
sociedade uniprofissional, já que a
, assim considerado o núcleo
ratio decidendi
decisório do julgado dotado de eficácia vinculante, consiste na impossibilidade de os
entes municipais estabelecerem base de cálculo do ISS diversa à prevista do Decreto-
Lei n. 406/1968. Segue a ementa integral do referido acórdão paradigmático:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR
NACIONAL. SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS. ADVOGADOS.
COMPETÊNCIA
TRIBUTÁRIA
DE
MUNICÍPIO.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO FIXA. NATUREZA DO SERVIÇO. REMUNERAÇÃO DO
LABOR. DECRETO-LEI 405-1968. RECEPÇÃO. LEI COMPLEMENTAR
7/1973
DO
MUNICÍPIO
DE
PORTO
ALEGRE.
CONFLITO
LEGISLATIVO. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. 1. A jurisprudência do STF se
firmou no sentido da recepção do Decreto-Lei 406/1968 pela ordem
constitucional vigente com status de lei complementar nacional, assim
como pela compatibilidade material da prevalência do cálculo do
imposto por meio de alíquotas fixas, com base na natureza do serviço,
não compreendendo a importância paga a título de remuneração do
Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

próprio labor. Precedente: RE 220.323, de relatoria do Ministro Carlos
Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18.05.2001. 2. É inconstitucional lei
municipal que disponha de modo divergente ao DL 406/1968 sobre
base de cálculo do ISSQN, por ofensa direta ao art. 146, III, "a", da
Constituição da República. 3. Reduziu-se o âmbito de incidência e
contrariou-se o comando da norma prevista no art. 9o, §§1o e 3o, do
Decreto-Lei 406/1968, por meio do código tributário porto-alegrense.
Logo, há inconstitucionalidade formal em razão da inadequação de
instrumento legislativo editado por ente federativo incompetente, nos
termos do art. 146, III, "a", do Texto Constitucional. 4. Fixação de Tese
jurídica ao Tema 918 da sistemática da repercussão geral: "É
inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão
de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa
em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional." 5. Recurso
extraordinário a que dá provimento, com a declaração incidental de
inconstitucionalidade dos arts. 20, §4o, II, da Lei Complementar 7/73, e
49, IV, §§3o e 4o, do Decreto 15.416/2006, ambos editados pelo
Município de Porto Alegre.
(RE 940769, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
24/04/2019
MÉRITO DJe-198 DIVULG 11-09-2019 PUBLIC 12-09-2019 -
destaquei)
O que se percebe, portanto, é que o elemento central para a concessão do
benefício fiscal, conforme a disposição legal se resume: (i) na natureza da atividade
desenvolvida (serviços elencados no rol taxativo); e (ii) na pessoalidade da prestação
de serviços, com assunção de responsabilidade pessoal pelo profissional habilitado
que execute os serviços em nome da sociedade. O legislador não estabeleceu
qualquer restrição quanto à forma de constituição da sociedade.
Exsurge um segundo problema, todavia, e que é o cerne da controvérsia
aqui tratada, da tributação pelos fiscos municipais daquelas sociedades profissionais
que se constituem sob a forma limitada.

2. Panorama Jurisprudencial

É salutar que seja traçado um panorama da evolução jurisprudencial, no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, acerca da tributação das sociedades
uniprofissionais, constituídas sob forma limitada.
Em um primeiro momento, esta Primeira Seção se posicionou pela
impossibilidade de as sociedades limitadas usufruírem ao regime privilegiado de
tributação do ISSQN. Nesse sentido: AgRg no EREsp 1.182.817/RJ, Rel. Ministro
Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; AgRg nos
29/08/2012
EDcl no AREsp 33.365/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
; AgRg no REsp 1202082/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
25/11/2011
Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no Ag 1349283/RO, Rel.
28/09/2010
02/02/2011
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe
;
02/12/2010
14/12/2010
REsp 1057668/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de
; além de
4/9/2008
inúmeras decisões monocráticas.
Referido entendimento, todavia, evoluiu de forma significativa, de forma que
o Superior Tribunal de Justiça passou a compreender que para o tratamento
privilegiado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, seria irrelevante
a adoção da forma societária limitada, uma vez que o cerne do benefício seria a
prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem
caráter empresarial. Nesse sentido, cito: AgRg no AREsp 519.194/AM, Rel. p/ Acórdão
Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe
; AgRg no AREsp 792.878/SP,
13/08/2015
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgRg
14/12/2015
no REsp 1205175/RO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.
26/10/2010
16/11/2010
A jurisprudência advinda da Primeira Seção se consolidou, então, com o
julgamento do paradigmático EAREsp n. 31.084/MG, no qual se estabeleceu o
entendimento de que o enquadramento da sociedade uniprofissional no regime fixo de
ISS, instituído por força do art. 9o, do Decreto-lei n. 406/1968, não se correlaciona com
o tipo societário, ressalvadas as sociedades puramente empresariais. O acórdão foi
assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISSQN.
SOCIEDADES
SIMPLES
NO
REGIME
LIMITADO.
QUADRO
SOCIETÁRIO COMPOSTO POR MÉDICOS. RECOLHIMENTO DO
ISSQN PELA ALÍQUOTA FIXA. REGIME DO ARTIGO 9o, § 3o, DO
DECRETO-LEI 406/1968. SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER
PESSOAL E EM NOME DA SOCIEDADE. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA PROVIDO.
1. O cerne da questão reside na caracterização da embargante como
sociedade civil de profissionais, o que lhe permitiria gozar da alíquota
fixa do ISSQN, nos moldes do artigo 9o, § 3o, do Decreto-Lei 406/1968.
2. No caso em tela, trata-se de sociedade simples limitada, em que o
objeto social é a prestação de serviços médicos desenvolvidos
Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

diretamente pelos sócios que compõem o quadro societário (fls. 347
/348, e-STJ), cuja responsabilidade pessoal é regida pelo Código de
Ética Médica.
3. Circunscrito a estes parâmetros fáticos sobreditos, assevera-se que a
fruição do direito a tributação privilegiada do ISSQN depende,
basicamente, da análise da atividade efetivamente exercida pela
sociedade, para saber se ela se enquadra dentre aquelas elencadas no
§ 3o do art. 9o do Decreto-lei n. 406/1968 (itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89,
90, 92 da lista anexa à LC n. 56/1987), bem como se perquirir se a
atividade intelectual, científica, literária ou artística desempenhada pela
pessoa jurídica não constitua elemento de empresa, ou melhor, nos
termos do artigo 966 do Código Civil, que os fatores de produção,
circulação e de organização empresarial não se sobreponham à
atuação profissional e direta dos sócios na condução do objeto social da
empresa, sendo irrelevante para essa finalidade o fato de a pessoa
jurídica ter se constituído sob a forma de responsabilidade limitada.
4. Desta forma, ressalvado os modelos puramente empresariais, como
ocorre com as espécies de sociedades anônimas e comandita por
ações, não é relevante para a concessão do regime tributário
diferenciado a espécie empresarial adotada pela pessoa jurídica, pois
como no caso concreto ora analisado, pode haver sociedades limitadas
que não são empresárias, conforme preveem expressamente os artigos
982 e 983 do Código Civil.
5. Embargos de Divergência providos (EAREsp n. 31.084/MS, relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe
24/3/2021
de
).
8/4/2021

Mais recentemente, o entendimento foi reafirmado pela Primeira Seção no
julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal n. 3.608/MG,
sob relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques:

TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS DE
DIFERENTES ESTADOS. ART. 18, § 3o, DA LEI N. 12.153/2009.
ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE MÉDICOS. SOCIEDADE
SIMPLES, AINDA QUE CONSTITUÍDA SOB A FORMA LIMITADA.
AUSÊNCIA DE NATUREZA EMPRESARIAL. DIREITO AO REGIME DO
ARTIGO 9o, § 3o, DO DECRETO-LEI N. 406/1968. SERVIÇOS
PRESTADO EM CARÁTER E RESPONSABILIDADE PESSOAL,
AINDA
QUE
COM
O
CONCURSO
DE
AUXILIARES
OU
COLABORADORES. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS QUE NÃO
DESCARACTERIZA A NATUREZA SIMPLES DA SOCIEDADE.
PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 18 da Lei no 12.153/2009, caberá pedido de
uniformização de interpretação de lei federal fundado em divergência de
Turmas de diferentes Estados sobre questões de direito material,
cabendo a esta Corte o julgamento do pedido nesses casos, nos termos
do § 3o do referido dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

2. A requerente demonstrou, em cotejo analítico, que a orientação
adotada no julgado impugnado da 2a Turma Recursal de Varginha/MG
diverge daquela adotada nos julgados paradigmas da 5a Turma do
Colégio Recursal Central de Fazenda Pública do Estado de São Paulo e
da 1a Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do
Sul quanto à possibilidade de tributação diferenciada de ISSQN em
caso de sociedades de médicos, constituídas como de responsabilidade
limitada.
3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a sociedade médica
uniprofissional, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade
limitada, goza do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9o, §
§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, não recolhendo o ISSQN com
base no seu faturamento bruto, mas sim no valor anual calculado de
acordo com o número de profissionais que as integra. (EAREsp 31084 /
MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão, Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
)
08/04/2021
4. Ao contrário do que ocorre nas sociedades de natureza empresarial,
cuja organização da atividade econômica para a produção ou a
circulação de bens ou de serviços (art. 966 do Código Civil) é capaz de
tornar despicienda a atuação pessoal de seus sócios na prestação do
serviço - visto que os fatores organizacionais da empresa se sobrepõem
ao trabalho intelectual e pessoal de seus sócios -, nas sociedades
simples (arts. 983, caput, e 997 e seguintes) o labor dos sócios é fator
primordial para o desenvolvimento da atividade, sem o qual não há
como se cogitar qualquer prestação de serviço, ou mesmo o
desenvolvimento do objeto social da pessoa jurídica, ou talvez, ainda, a
sua existência.
5. Assim é na prestação de serviço médico, cujo caráter pessoal da
atividade dos profissionais liberais, ainda que reunidos em sociedade e
com o concurso de auxiliares ou colaboradores, é o justificador para o
beneplácito fiscal previsto no art. 9o, § § 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406
/1968.
6. A distribuição dos lucros é mero desdobramento do conceito de
sociedade, seja a de natureza empresarial ou de natureza simples, visto
que ambas auferem lucro, tanto é assim que a norma geral sobre
distribuição de lucros consta de capítulo do Código Civil relativo à
sociedade simples (arts. 1.007 e 1.008 do Código Civil). Por outro lado,
a diferença central entre a sociedade empresarial e a sociedade simples
não está na distribuição de lucros, mas sim no modelo da atividade
econômica: na primeira a atividade é realizada por meio da empresa
como um todo e na segunda a atividade econômica acontece por meio
dos sócios, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores
(parágrafo único do art. 966 do Código Civil).
7. No caso concreto, verifica-se que a sociedade profissional faz jus ao
tratamento privilegiado do ISSQN no art. 9o, § § 1o e 3o, do Decreto-Lei
n. 406/1968, pois, não obstante ter adotado a espécie societária
limitada, dessume-se do acórdão da 2o Turma Recursal de Varginha
/MG, sobretudo do voto vencido, que "a sociedade é constituída por
dois sócios, todos médicos, tendo como objeto social serviços de clínica
médica e outros exames, conforme cláusula quarta do instrumento
jungido à f. 102, não se descurando que o tipo de serviço prestado, pelo
Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

grau de especialização e a habilitação exigida, implica na
responsabilidade pessoal dos profissionais" (fls. fls. 634-635 e-STJ).
8. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal conhecido e
provido, nos termos da fundamentação (PUIL n. 3.608/MG, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
28/2/2024
11/3/2024

Como se vê, sedimentou-se o entendimento de que "a fruição do direito a
tributação privilegiada do ISSQN depende, basicamente, da análise da atividade
efetivamente exercida pela sociedade, para saber se ela se enquadra dentre aquelas
elencadas no § 3o do art. 9o do Decreto-lei n. 406/1968 (itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90,
92 da lista anexa à LC n. 56/1987), bem como se perquirir se a atividade intelectual,
científica, literária ou artística desempenhada pela pessoa jurídica não constitua
elemento de empresa, ou melhor, nos termos do artigo 966 do Código Civil, que os
fatores de produção, circulação e de organização empresarial não se sobreponham à
atuação profissional e direta dos sócios na condução do objeto social da empresa,
sendo irrelevante para essa finalidade o fato de a pessoa jurídica ter se constituído sob
a forma de responsabilidade limitada".
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.532.450/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no REsp
24/3/2025
28/3/2025
n. 2.161.807/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no REsp n. 2.071.099/RS, relator Ministro
2/12/2024
5/12/2024
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
14/10/2024
30/10/2024
no AREsp n. 2.258.753/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.916.738/SP,
26/8/2024
30/8/2024
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
27/5/2024
; AgInt no AREsp n. 2.423.127/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
3/6/2024
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
11/12/2023
20/12/2023
2.068.550/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.880.839/SP, relator Ministro Sérgio
26/2/2024
29/2/2024
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n.
22/8/2022
25/8/2022
1.881.881/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/2/2022.
7/12/2021
Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

A análise destes julgados, citados aqui de forma exemplificativa – uma vez
que a pesquisa no repositório de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pelos
termos "Sociedades uniprofissionais. Pretensão de tratamento tributário diferenciado.
Art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968" encontra cerca de cinquenta acórdãos e
mais de duzentas decisões monocráticas –, revela que esta Primeira Seção oscila
quanto ao resultado dos recursos especiais submetidos a julgamento, razão pela qual
externei entendimento de que o tema merece solução uniformizadora concentrada e
vinculante, sob o rito especial dos recursos repetitivos.
De toda forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que devem ser observados os seguintes requisitos para o reconhecimento da
possibilidade de pagamento do tributo da forma privilegiada, a saber: a) que a
sociedade seja uniprofissional; b) que os profissionais associados ou habilitados
prestem seus serviços em nome da sociedade, embora sob responsabilidade pessoal;
c) que a sociedade não tenha caráter empresarial.
Para destrinchar a tese aqui proposta, é necessário aprofundar nos
conceitos de responsabilidade pessoal e caráter empresarial, assim como verificar a
relação com a forma societária objeto de controvérsia, ou seja, a forma limitada.
3. Delimitação da tese

A análise da legislação pertinente e da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça permite apontar que a sociedade uniprofissional faz jus ao regime
diferenciado de tributação quando reúne os seguintes aspectos: sócios
profissionais habilitados ao exercício da mesma atividade, fiscalizada por órgãos de
classe; prestação de serviços de forma pessoal pelos profissionais, em nome da
sociedade, com responsabilidade técnica pessoal; e ausência de caráter empresarial.
A adoção da forma societária limitada é irrelevante para a definição do regime
tributário.
Colho do voto proferido pela Ministra Regina Helena Costa, no julgamento
do já citado EAREsp n. 31.084/MG, as seguintes ponderações:
O ponto distintivo para o enquadramento de uma pessoa jurídica
na sistemática do recolhimento per capita, como visto, é outro – a
Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

pessoalidade na prestação de um dos serviços arrolados no § 3o
do art. 9o do Decreto Lei n. 406/1968. O fato de atuarem
individualmente na prestação do ofício ou por meio de sociedade
limitada apresenta-se, sem sombra de dúvida, desinfluente para
fins tributários, porquanto a essência do signo exteriorizador da
menor capacidade contributiva não se atrela ao modelo
societário. Diversamente, a incompatibilidade da pessoa jurídica
com a regra favorecida diz respeito, isto sim, à presença do
elemento de empresa na atividade desenvolvida, entendida esta
como a ocorrência da estrutura própria de mercado, timbrada
pela impessoalidade, e com a operabilidade adequada para
potencializar a obtenção de lucro. Com efeito, obstar o legítimo
acesso ao tratamento tributário favorecido unicamente em razão
da escolha pelo difundido modelo societário da sociedade
limitada, revela-se, em meu sentir, desarrazoado, por ausência
de conexão entre os institutos na situação retratada, conduzindo,
aprioristicamente, ao impedimento à efetivação da justiça fiscal.
E da doutrina especializada, as seguintes definições acerca das
sociedades simples e empresárias:
As sociedades dividem-se em simples e empresárias. Ambas
exercem atividade econômica e tem finalidade econômica. Mas
as sociedades empresárias exercem atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de
serviços, nos moldes estudados no Capítulo 1. Já nas sociedades
simples não se verifica tal organização de bens materiais e
imateriais, de procedimentos, como meio para a produção
ordenada de riqueza; pelo contrário, há trabalho não organizado,
quase autônomo, sendo desempenhado por cada um dos sócios
sem conexão maior com a atuação dos demais. É o que se teria,
por exemplo, numa sociedade entre três dentistas, cada qual com
sua clientela própria; não há uma empresa.
Em alguns casos, a distinção entre sociedade simples e
empresária é feita pelo próprio legislador, considerando o tipo
societário ou, mesmo, a atividade a ser desempenhada. Assim,
por força do artigo 982, parágrafo único, as sociedades por ações
são sempre empresárias e as sociedades cooperativas são
sempre sociedades simples. Isso, independentemente da
atividade negocial existente em concreto. Por exemplo, é comum
ouvir que a Ibituruna é uma das maiores empresas de laticínios
de Minas Gerais; no entanto, não se trata, juridicamente, de uma
empresa, mas de uma sociedade simples: Cooperativa
Agropecuária Vale do Rio Doce. Em contraste, quando se
constitui uma sociedade de advogados, aplicam-se os
dispositivos da Lei 8.906/94, que lhe vedam forma empresária;
tais sociedades, por determinação legal, serão sempre
sociedades simples, organizadas sob a forma de sociedades em
nome coletivo, com registro nas Seções da Ordem dos
Advogados do Brasil.
(MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Roberta C. Manual de Direito
Empresarial - 19a Edição 2025. 19. ed. Rio de Janeiro: Atlas,
2025. E-book. p.40. ISBN 9786559777181)
Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

Uma sociedade é considerada empresária se a organização dos fatores de
produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida, ou se houver
exploração de mais de uma atividade de prestação de serviços não afins, ou se houver
terceirização de serviços.
O Código Civil (Art. 966) exclui do conceito de empresário aqueles que
exercem profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, mesmo com o
concurso de auxiliares ou colaboradores, "salvo se o exercício da profissão constituir
elemento de empresa".
O que define a sociedade como empresária ou simples é seu objeto social e
a predominância da organização dos fatores de produção sobre a atividade intelectual
pessoal.
Uma sociedade simples pode adotar a constituição sob a forma limitada sem
tornar-se, automaticamente, sociedade empresária, conforme preconiza o art. 983, do
Código Civil. Nas sociedades empresariais, a organização da atividade econômica é
sobreposta ao trabalho pessoal dos sócios. Confira-se os dispositivos legais
pertinentes:

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de
bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o
concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da
profissão constituir elemento de empresa.

Art. 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos
tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092; a sociedade simples pode
constituir-se de conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo,
subordina-se às normas que lhe são próprias.
Parágrafo único. Ressalvam-se as disposições concernentes à
sociedade em conta de participação e à cooperativa, bem como as
constantes de leis especiais que, para o exercício de certas atividades,
imponham a constituição da sociedade segundo determinado tipo

Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no
registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e
1.150).

O tema também já foi objeto do Enunciado 474 da V Jornada de Direito Civil
do Superior Tribunal de Justiça:
Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

Os profissionais liberais podem organizar-se sob a forma de sociedade
simples, convencionando a responsabilidade limitada dos sócios por
dívidas da sociedade, a despeito da responsabilidade ilimitada por atos
praticados no exercício da profissão.

Com efeito, não há que se confundir "a limitação da responsabilidade
perante as obrigações societárias, limitada às quotas de capital social de cada um dos
sócios, com a responsabilidade pessoal pela prestação do serviço, que decorre das
normas que regulamentam a profissão dos sócios" (EAResp n. 31.084/MG, voto do
Ministro Mauro Campbell Marques).
Desse modo, considerando a existência de posicionamento pacífico desta
Primeira Seção, aliado aos conceitos aqui aprofundados, a controvérsia tratada deve
ser solucionada à luz da sistemática de repetitivos, a fim de proporcionar solução
vinculante.
4. Tese jurídica firmada (art. 104-A, III, do RISTJ)

Para cumprimento do requisito legal e regimental, propõe-se a seguinte tese
jurídica:
A adoção da forma societária de responsabilidade limitada pela
sociedade uniprofissional não constitui, por si só, impedimento ao
regime de tributação diferenciada do ISS por alíquota fixa, nos
termos do art. 9o, §§1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/1968, desde
que observados cumulativamente os seguintes requisitos: (i)
prestação pessoal dos serviços pelos sócios; (ii) assunção de
responsabilidade técnica individual; e (iii) inexistência de estrutura
empresarial que descaracterize o caráter personalíssimo da
atividade.

Ausentes os requisitos do art. 927, § 3o, do CPC/2015, mostra-se desnece
ssária a modulação dos efeitos do presente julgamento.
Firmada a tese jurídica, passo ao exame do caso concreto.

5. Solução dada ao caso concreto (art. 104-A, IV, do RISTJ)

Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

Como relatado, no recurso especial interposto com fundamento nas alíneas a
e
do permissivo constitucional, o recorrente argumentou, em síntese, que "aponta o
c
decreto-lei 406/68, em seu artigo 9o, qual a base de cálculo do ISS e, em seu § 1o,
estabelece que esta base será fixa se a prestação do serviço for sob a forma de
trabalho pessoal do próprio contribuinte. O § 3o do referido artigo, ainda, aponta a
possibilidade desta tributação diferenciada para o caso de sociedades, nos termos da
lei aplicável (parte final do dispositivo). Tal dispositivo é aplicado para o que se
convencionou chamar de sociedade uniprofissional (SUP)".
Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem negou provimento ao
recurso de apelação do Município de São Paulo e manteve a sentença em remessa
necessária, nos seguintes termos:

Assim, para se enquadrar ao regime especial de tributação, o
contribuinte deve: a uma, desempenhar as atividades estritamente
apontadas nas normas; e a duas, no caso de sociedade, prestar tais
atividades de forma pessoal pelos profissionais que a compõem, com
responsabilidade pessoal destes e a habilitação de todos eles para o
exercício da mesma atividade. No presente caso, o desenquadramento
do autor do regime especial concedida às Sociedades Uniprofissionais
se deu inicialmente em razão da ausência de entrega da Declaração de
Sociedade Uniprofissional (D-SUP), ocorrendo a exclusão daquele
regime, ao que consta, a partir do exercício de 2018 (fls.80/82),
aplicando-se o regime geral de tributação. O requerente demonstrou por
meio de contrato social (fls.42/46) e comprovante de inscrição cadastral
– CNPJ (fls.41), que se trata de sociedade uniprofissional, atraindo
assim o entendimento consolidado pelo C. STJ de que tais sociedades
fazem jus ao regime diferenciado de tributação.
[...]
De outra parte, é certo que não pode ainda a sociedade ter por sócio
pessoa jurídica; ser sócia de outra sociedade; exercer atividade diversa
da habilitação de seus sócios; ter por sócio pessoa que apenas faça o
aporte de capital ou que apenas administre a sociedade e explorar mais
de uma atividade. No entanto, diferentemente do segundo argumento
apresentado pela Municipalidade de São Paulo (fls.154/160), o simples
fato de o autor adotar o tipo de limitada não afasta a sua natureza de
sociedade simples e, tampouco, a responsabilidade pessoal dos seus
sócios. Sobre a matéria, o C. STJ fixou o entendimento de que a
adoção do tipo de sociedade simples limitada não é fundamento que
impeça a fruição da tributação privilegiada, pois não torna
automaticamente uma sociedade empresária.
[...]
No presente caso o requerente tem como atividade principal a
prestação de serviços de arquitetura (fls.41), sob a forma limitada,
desde a sua constituição, nunca tendo havido óbice ao recolhimento do
ISSQN sob percentual fixo, conforme artigo 9o do Decreto-Lei 406/68.
Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

Em seu contrato social consta apenas um sócio (sociedade unipessoal),
profissional habilitado em arquitetura (fls.42 e 67/72) e que presta
serviço exclusivamente intelectual, não havendo nos autos qualquer
evidência que a atividade prestada constitua elemento de empresa, nos
termos do artigo 966, parágrafo único, do CC. Assim, demonstrado o
enquadramento do requerente como sociedade uniprofissional, não se
sustentando o argumento utilizado pelo Fisco Municipal para o
desenquadramento, em que pese a adoção do modelo de
responsabilidade limitada. E, para encerrar de uma vez por todas a
discussão aqui examinada, superando a questão do tipo societário
adotado pela sociedade uniprofissional – SUP, a própria Municipalidade
alterando
seu
entendimento
editou
recentemente
a
Súmula
Administrativa no 10, de 03 de março de 2022, adotando entendimento
já pacificado pelo C. STJ – EAR Esp 31.084/MS - "O tipo societário
adotado por sociedade uniprofissional (SUP) não é elemento suficiente
para determinar o desenquadramento de pessoa jurídica do regime
tributário previsto no §3o do artigo 9o do Decreto-lei 406/1968".

Com efeito, a compreensão adotada pelo acórdão recorrido converge para a
tese ora proposta, o que impõe sua manutenção e o consequente desprovimento deste
recurso especial.
Isso posto, nego provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA51270503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: f1861f17-d624-4e56-8ec9-acf774e667d1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2024/0079170-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.162.487 / SP
Número Origem: 10426138720228260053
PAUTA: 10/09/2025
JULGADO: 10/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: BRUNO ROBERTO LEAL - SP329019
GENGIS AUGUSTO CAL FREIRE DE SOUZA - SP352423
RECORRIDO
: TERRITORIO
ARQUITETURA,
CONSULTORIA
E
LEGALIZACAO
IMOBILIARIA LTDA
OUTRO NOME
: TERRITORIO
ARQUITETURA,
CONSULTORIA
E
LEGALIZACAO
IMOBILIARIA EIRELI-ME
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VILLELA NOGUEIRA - SP220739
BRUNO ZILBERMAN VAINER - SP220728
EDUARDO SROUR PINHEIRO - SP359115
ALEXANDRE LEVINZON - SP270836
ADVOGADA
: KARINA FABI - SP338898
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - ISS/ Imposto sobre Serviços
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação do Sr. Ministro Relator.
C542245155830461494203@
2024/0079170-7 - REsp 2162487
Documento eletrônico VDA50390505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 10/09/2025 17:58:37
Código de Controle do Documento: FD23396D-8552-4E61-86B9-306955DA33C6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2024/0079170-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.162.487 / SP
Número Origem: 10426138720228260053
PAUTA: 08/10/2025
JULGADO: 08/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: BRUNO ROBERTO LEAL - SP329019
GENGIS AUGUSTO CAL FREIRE DE SOUZA - SP352423
RECORRIDO
: TERRITORIO
ARQUITETURA,
CONSULTORIA
E
LEGALIZACAO
IMOBILIARIA LTDA
OUTRO NOME
: TERRITORIO
ARQUITETURA,
CONSULTORIA
E
LEGALIZACAO
IMOBILIARIA EIRELI-ME
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VILLELA NOGUEIRA - SP220739
BRUNO ZILBERMAN VAINER - SP220728
EDUARDO SROUR PINHEIRO - SP359115
ALEXANDRE LEVINZON - SP270836
ADVOGADA
: KARINA FABI - SP338898
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - ISS/ Imposto sobre Serviços
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. PAULO ANDRE MOREIRA DE SOUZA, pela parte RECORRENTE: MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO
Dr. ALEXANDRE LEVINZON, pela parte RECORRIDA: TERRITORIO ARQUITETURA,
CONSULTORIA E LEGALIZACAO IMOBILIARIA LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Primeira Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica no tema repetitivo 1323:
A adoção da forma societária de responsabilidade limitada pela sociedade
uniprofissional não constitui, por si só, impedimento ao regime de tributação diferenciada do
ISS por alíquota fixa, nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/1968, desde
que observados cumulativamente os seguintes requisitos: (i) prestação pessoal dos serviços
pelos sócios; (ii) assunção de responsabilidade técnica individual; e (iii) inexistência de
estrutura empresarial que descaracterize o caráter personalíssimo da atividade.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
C542245155830461494203@
2024/0079170-7 - REsp 2162487
Documento eletrônico VDA51237847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:36:56
Código de Controle do Documento: 921A0CFD-ECDD-423F-87CF-1BA7467F2739

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2024/0079170-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.162.487 / SP
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245155830461494203@
2024/0079170-7 - REsp 2162487
Documento eletrônico VDA51237847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:36:56
Código de Controle do Documento: 921A0CFD-ECDD-423F-87CF-1BA7467F2739